Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708910-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLENE LEITE BORGES, MARLENE LUCIA DE OLIVEIRA COSTA, MARLENE MARTINIANO DIAS DO NASCIMENTO, MARLENE MACEDO BORGES, MARLENE MARTINS SANTOS, MARLENE MOREIRA DE SOUSA SANTANA, MARLENE NUNES BONIFACIO DA SILVA, MARLENE PEREIRA ALMEIDA ANDRE, MARLENE PEREIRA DA SILVA, MARLENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARLENE LEITE BORGES, MARLENE LUCIA DE OLIVEIRA COSTA, MARLENE MARTINIANO DIAS DO NASCIMENTO, MARLENE MACEDO BORGES, MARLENE MARTINS SANTOS, MARLENE MOREIRA DE SOUSA SANTANA, MARLENE NUNES BONIFACIO DA SILVA, MARLENE PEREIRA ALMEIDA ANDRE, MARLENE PEREIRA DA SILVA e MARLENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS, contra o acórdão de ID 52135616. De acordo com as razões recursais, as embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 52385735. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se o DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2023 14:43:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador